Tribunal: TCU
Processo: 023.900/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7893/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 023.900/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Sandro de Moura Grangeiro (XXX.127.453-XX); Davi Rabelo Joca (XXX.035.523-XX); Jose Edilson Ferreira Filho (XXX.056.121-XX); Juliana Araujo Oliveira (XXX.992.313-XX); Leonardo Torres Marques (XXX.794.653-XX); Mellissa Fernanda Gomes da Silva (XXX.179.168-XX); Milena Lidiani Bomfim de Melo Oberg (XXX.599.033-XX); Nicolas Carvalho de Brito (XXX.997.813-XX); Nicole Stephanie Florentino de Sousa Carvalho (XXX.778.163-XX); Paula Bruna Sousa Santos (XXX.096.503-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Ceará 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.